Tribunal: STF
Processo: RE 1343937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR PARA PÚBLICO. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. I - Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, porquanto há nos autos prova inequívoca de pedido de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva- UTI por meio do sistema SUS FÁCIL, não atendido por falta de leitos, de maneira que restou assente a omissão do Poder Público e sua respectiva responsabilidade de ressarcimento das despesas médicas de internação, a começar da data do pedido de remoção para hospital de rede pública. II- A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de tratamento médico, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. III - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209). IV- Acerca da alegada violação à separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível "o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente" (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010). V – Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade do autor arcar com os custos do tratamento de saúde, afigura-se juridicamente possível o fornecimento pelo Poder Público da internação requerida, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. VI - Verificada, na hipótese dos autos, a gravidade do estado de saúde do paciente, bem assim a necessidade de permanência na UTI e a sua hipossuficiência financeira, afigura-se imperiosa a obrigação de ressarcimento pelo Estado das despesas feitas pela parte que, mesmo sem recursos, foi compelida a buscar a internação em um hospital particular, em decorrência da omissão do Poder Público. Precedentes. VII- Na espécie, não prospera à alegação de necessidade de limitação do reembolso dos valores despendidos pelo autor em hospital particular à tabela do SUS, haja vista não ser razoável impor ao particular o ônus de arcar com a deficiência do sistema público de saúde. Precedentes. VIII – Apelações desprovidas. Sentença confirmada.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 23, II e parágrafo único, 100 e 198, caput, I, da CF. 



    O recurso não deve ser provido quanto à alegação de ilegitimidade passiva da União. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, é firme no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    O STF entende não haver incompatibilidade entre a solidariedade para fornecimento de tratamentos pelos entes federativos e a descentralização dos serviços no âmbito do SUS. Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto:



    “A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.



    O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.”



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, Tema 1.033, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Como se vê, ao negar o pleito subsidiário do Distrito Federal, o Tribunal de origem se afastou da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o decidido por esta Corte no Tema nº 1.033/RG (RE 666.094).



    Publique-se.



          Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator